Tribunal: TJMT
Processo: 1024628-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024628-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), DOMINGAS SOARES MACIEL DIAS - CPF: 772.552.831-87 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PERÍODO AQUISITIVO DE 2012. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que declarou prescrita a parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo do ano de 2012, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por professora da rede estadual de ensino contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão ao recebimento do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, considerando a data do efetivo pagamento da verba e os limites objetivos do título executivo judicial coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O título executivo judicial, oriundo de ação coletiva, delimitou expressamente o alcance temporal da condenação ao "período aquisitivo não prescrito", remetendo ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

2. A liquidação do julgado deve observar os limites descritos no título executivo transitado em julgado, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Não é possível, em fase de cumprimento de sentença, modificar o marco prescricional estabelecido no título executivo coletivo para afastar a incidência da prescrição sobre determinadas parcelas.

4. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva.

5. A tentativa de alterar o marco inicial da prescrição para a data do efetivo pagamento da verba, em detrimento da data do período aquisitivo, representa rediscussão de matéria já definida no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, em ação que visa o pagamento de diferenças do terço constitucional de férias de professores da rede estadual, incide sobre os períodos aquisitivos anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação coletiva.

2. Em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, não é possível modificar os limites objetivos do título executivo judicial transitado em julgado, especialmente quanto ao marco prescricional nele estabelecido.

Dispositivos relevantes citados

Decreto 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022; TJMT, N.U 1059405-43.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 24/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no 1024628-82.2025.8.11.0000 interposto por
DOMINGAS SOARES MACIEL DIAS
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo próprio particular, de modo a manter a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença promovido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declarou prescrita a parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo do ano de 2012.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:

a) O terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 foi pago pelo Estado de Mato Grosso em julho de 2014, conforme registros de ficha financeira anexos aos autos;

b) O termo inicial do prazo prescricional não é a data do gozo das férias, mas sim o momento do efetivo pagamento da verba, ocorrido em janeiro de 2013 e posteriormente em julho de 2014;

c) O prazo prescricional de 5 anos, contados a partir de janeiro de 2013, findaria apenas em janeiro de 2018, e como a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, as verbas devidas desde janeiro de 2013 estão abrangidas pelo título judicial coletivo;

d) A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica, estabelece que os professores têm direito a 45 dias de férias, sendo 15 dias no término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao fim do ano letivo;

e) A decisão monocrática agravada incorre em manifesta interpretação equivocada do alcance da prescrição por desprezar a realidade fático-administrativa reconhecida na própria ação coletiva.

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática, ou caso não seja este o entendimento, que o agravo interno seja submetido ao colegiado.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 303238376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia cinge-se
à verificação da ocorrência ou não da prescrição em relação às parcelas do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo do ano de 2012, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva.

Na origem, a decisão agravada pelo juízo condutor do cumprimento de sentença, declarou prescrita a parcela do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo do ano de 2012, determinando a retificação dos cálculos pela parte exequente para exclusão deste valor.

Daí a interposição do agravo interno.

De plano, verifico que o recurso
não merece provimento
. Explico.

A sentença proferida na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, que constitui o título executivo judicial ora em cumprimento, reconheceu expressamente o direito dos professores efetivos da rede estadual de ensino ao terço constitucional, nos seguintes termos:

"(...)
Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada, para condenar o apelado ao
pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito
".

Como se vê, o próprio título executivo
já delimitou claramente o alcance temporal da condenação
, restringindo-a ao "
período aquisitivo não prescrito
", o que, por óbvio, remete ao prazo prescricional previsto no art. 1o Decreto 20.910/32.

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

A propósito, colaciono jurisprudência em situação análoga à dos autos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS
. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.
(...)

5. No âmbito do TJMT, o IRDR 4 firmou entendimento no sentido de que professores da rede estadual de ensino fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aqueles contratados temporariamente.

6. Embora reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas,
incide sobre os valores a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932,
atingindo as pretensões anteriores a 28/05/2015.
(...)
(N.U 1059405-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Em suas razões recursais, entretanto, a agravante,
em plena fase de cumprimento de sentença
pretende trazer à baila discussão acerca do período de gozo previsto nas Leis Complementares no 50/98 e 04/90; bem como a praxe de pagamento realizado pela Administração Pública, argumentando que, na prática administrativa do Estado de Mato Grosso, a quitação do terço de férias aos professores é realizado no ano seguinte ao gozo, geralmente em janeiro.

Em virtude de tais circunstâncias, sustenta que "
a prescrição em relação ao pagamento de diferenças de terço constitucional de férias atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva,
contado da data do efetivo pagamento da respectiva parcela
".

Reforça que, segundo seu entendimento, "
o prazo prescricional para reclamar a diferença do terço de férias
inicia-se a partir do pagamento errôneo pelo devedor

(...),
não havendo que se falar em prescrição
".

Ocorre, todavia, que a meu juízo, a liquidação do julgado deve observar os limites descritos no título executivo transitado em julgado, sob pena de se violar a
eficácia preclusiva da coisa julgada
, o que não deve ser admitido.

Data máxima vênia, ao menos aparentemente. pretende a exequente, ora liquidante, modificar o marco prescricional, para que, dessa forma, parte de suas pretensões pecuniárias não sejam fulminadas pelo fenômeno da prescrição.

Neste viés, tenho que, transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não se pode mais alterá-lo, ou ainda,
desobedecer aos seus limites objetivos,
em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE
, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Ante o instituto da coisa julgada, a totalidade da matéria já
foi devidamente
enfrentada e
delimitada
quando da prolação do acórdão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.

(...) (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Dessa forma, considerando-se que a decisão monocrática agravada se harmoniza com o Decreto 20.910/1932, como também com a hodierna jurisprudência dos Tribunais Superiores, a manutenção da integralidade do
decisum
é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de maneira a manter incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025